Tribunal: STF
Processo: SL 1258
Classe: SL
Órgão julgador: Presidente
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de pedido de suspensão, apresentado pelo Município de Rio Claro, com relação a acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, na ação direta de inconstitucionalidade nº 2270780-20.2019.8.26.0000, contra si ajuizada pelo Procurador Geral de Justiça daquele estado e que reconheceu a inconstitucionalidade de cargos de provimento em comissão de seu quadro de servidores, fixado o prazo de 120 dias para implementação das exonerações necessárias a seu cumprimento. Aduziu que isso acarretará grave prejuízo à ordem pública e aos serviços públicos prestados pelo requerente, além de engessar o sistema hierárquico administrativo municipal, tendo sido recentemente concedidas diversas suspensões, em casos semelhantes, pela Presidência desta Suprema Corte. Postulou, assim, a pronta suspensão dos efeitos do aludido acórdão, até seu trânsito em julgado.
    Por decisão proferida em 23 de outubro de 2019, indeferi a pretendida cautelar, vez que ausente qualquer documentação comprobatória do alegado risco à ordem pública, representado pela decisão atacada.
     A seguir, vieram aos autos informações prestadas pelo eminente Presidente da Corte de origem, bem como parecer da douta Procuradoria-Geral da República, pela extinção do feito, ou pelo indeferimento do pedido de segurança. 
    É o relatório.  
    Decido:
    O presente pedido de suspensão volta-se contra ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face do requerente, pelo Ministério Público do estado de São paulo e que se refere à legislação existente no município requerente e que disciplina a criação e ocupação de cargos públicos por servidores comissionados.
    Alegou o requerente que essa ação foi julgada parcialmente procedente, com a imposição de ordem para a adequação da legislação municipal em tela, com modulação, representada pela concessão de prazo de 120 dias para cumprimento.
    Conforme destacado na petição inicial, em diversos casos semelhantes, ajuizados por diferentes municípios paulistas, foram proferidas decisões suspendendo os efeitos dos respectivos acórdãos, por ter sido vislumbrada a possibilidade de risco à continuidade de eventuais serviços públicos essenciais, à cargo dos municípios requerentes.
    Contudo, tal posicionamento veio de ser alterado e recente acórdão do Plenário Virtual desta Suprema Corte, ainda pendente de publicação, nos autos da SL nº 1246, consagrou esse novo entendimento. Por oportuno, transcreve-se sua ementa:  
    Suspensão de liminar. Acórdãos que declararam a inconstitucionalidade de leis municipais que criaram diversos cargos em comissão. Lesão à ordem pública não demonstrada.
    1. A questão referente à criação de cargos em comissão já foi equacionada por esta Suprema Corte, nos autos do RE nº 1.041.210, em tema dotado de repercussão geral.
    2. Decisões regionais proferidas em conformidade com as diretrizes então estabelecidas são insuscetíveis de reapreciação, nesta via extraordinária.
    3. Por tal razão, incumbe aos entes públicos responsáveis pela edição dessas leis e contratação de servidores por esse regime, adaptar-se ao comando exarado pelo aludido precedente.
    4. Indevida e injustificada recusa do requerente em assim proceder que não pode ser tolerada pelo Supremo Tribunal Federal.
    5. Pedido de suspensão indeferido, insubsistente a medida liminar deferida nos autos.  
    E isso porque se entendeu que decisões como essa ora atacada são bastante claras quanto a seus conteúdos e, de resto, limitam-se a dar efetividade a um julgamento proferido por esta Suprema Corte, em tema com repercussão geral reconhecida (RE nº 1.041.210/SP-RG), de minha relatoria, cuja ementa assim dispõe:  
    Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição. 2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe: a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria. 3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 4. Fixada a seguinte tese: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir (Tribunal Pleno meio eletrônico, DJe de 22/5/19).  
    Tanto isso é verdade que ao recurso extraordinário interposto no processo principal, foi negado seguimento, já tendo sido definitivamente julgado também o agravo interno interposto contra tal decisão.
    E isso porque o acórdão regional apenas aplicou, ao caso em julgamento, precedente estabelecido sobre o tema por esta Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral, o que redundou na absoluta inviabilidade do recurso extraordinário interposto.
    Ao requerente incumbirá, destarte, e sem mais delongas, providenciar o cumprimento da ordem que lhe foi imposta pelo Tribunal de Justiça paulista, algo que já deveria ter iniciado tão logo cientificado do resultado do julgamento.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente pedido de suspensão.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente